Tribunal: TJPA
Processo: 0001537-73.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001537-73.2019.8.14.0107

APELANTE: LUZIA MENDES CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. INVALIDAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO À AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Luzia Mendes Carvalho contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com repetição de indébito e condenou a parte autora por litigância de má-fé. A autora, pessoa analfabeta, impugna a validade de contrato de empréstimo firmado sem assinatura a rogo e alega que não houve pagamento do crédito à requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura a rogo em contrato celebrado por pessoa analfabeta invalida a relação contratual, se há dano moral decorrente dos descontos em aposentadoria e se houve o pagamento do crédito à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado por pessoa analfabeta deve, nos termos do art. 595 do Código Civil, ser assinado a rogo e na presença de duas testemunhas. A ausência de tal requisito invalida a pactuação. 4. Incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar a anuência da autora, em conformidade com o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, o que não foi cumprido. 5. Cabia à instituição financeira o ônus de comprovar a realização da transferência do valor em benefício da autora. 6. O desconto indevido em benefício previdenciário de verba de caráter alimentar sem autorização legítima da autora configura dano moral, justificado pela privação indevida de verba alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para declarar a inexistência da relação contratual e condenar o banco ao ressarcimento dos valores descontados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. "Tese de julgamento: 1. A ausência de assinatura a rogo em contrato firmado por pessoa analfabeta invalida o negócio jurídico. 2. O desconto indevido de verba alimentar sem autorização gera direito à indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CDC, art. 14, §3º; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297 do STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0001537-73.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: LUZIA MENDES CARVALHO
(ADV. WALTER DE ALMEIDA ARAÚJO - OAB/PA Nº 15.905-A
)

APELADO: BANCO BRADESCO SA
(ADV. WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA Nº 20.601-A).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por

LUZIA MENDES CARVALHO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que nos autos da Ação de indenização por dano moral e material c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento de litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa e custas, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade em vista a assistência judiciária gratuita deferida.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, a ausência de autorização para contratação de empréstimo, o cabimento da repetição de indébito em dobro, a ausência de litigância de má-fé, a produção de provas de forma unilateral, a responsabilidade do banco por fraude, a existência de defeito e de ato ilícito na prestação de serviço pelo banco e a existência de dano moral.

Assim, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para modificar a sentença recorrida, com vistas a dar total procedência aos pedidos da exordial, excluindo, por fim, a condenação em litigância de má-fé.

Foram apresentadas Contrarrazões (PJE id. 14079114).

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0001537-73.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: LUZIA MENDES CARVALHO
(
ADV. WALTER DE ALMEIDA ARAÚJO - OAB/PA Nº 15.905-A
)

APELADO: BANCO BRADESCO SA
(
ADV. WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA Nº 20.601-A).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

Examinando os documentos acostados aos autos pela instituição financeira em sede de 1º grau, constato que,
a despeito de juntar o contrato aos autos, inexiste comprovação da realização da transferência do valor em benefício da autora.

Digo mais, em análise à cópia do contrato impugnado, verifico que foi firmado por pessoa analfabeta, estando subscrito por duas testemunhas,
contudo inexiste assinatura a rogo no aludido documento,

o que invalida a pactuação.

É cediço que o Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam
assinados a rogo e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC).

Com efeito, observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira,
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
,
ausente a assinatura a rogo no aludido contrato.

Assim, evidencia-se que o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo consignado em testilha
foi, de fato, realizado com a anuência da ora recorrente
.

Portanto,
em virtude da ausência de requisito essencial para validade do contrato firmado com pessoa analfabeta, resta comprovada a total negligência por parte do apelado, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração do contrato, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Corroborando o exposto, ilustrativamente, cito os seguintes julgados pátrios:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE AUTORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-PR - RI: 00021642320208160031 Guarapuava 0002164-23.2020.8.16.0031 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 03/05/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – CONSUMIDOR ANALFABETO – INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES PARA QUE OUTRA PESSOA ASSINASSE O CONTRATO EM SEU LUGAR – CONTRATO NULO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente autorizado pelo autor.

2- No caso em tela, verifica-se que o contrato de empréstimo e a autorização para desconto apresentados pelo Banco réu (Id. 7225222), que contém a suposta impressão digital do autor não se mostra apto a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato do mesmo ser pessoa analfabeta.

3-Ademais, o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que o requerente outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito.

4-Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco apelado logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade das contratações, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pelo autor.

5-No caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento.

6-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o autor sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte. 3-Recurso conhecido e desprovido.
(8905324, 8905324, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-29, Publicado em 2022-04-06).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

3. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado a rogo de terceiro, mediante subscrição de duas testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

4. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do artigo 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade”.
(11702185, 11702185, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-08, Publicado em 2022-11-08).

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479 do STJ (“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias).

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, determino a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados,
de forma simples
, nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo
,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, entendo não demonstrado nos autos a má-fé da instituição financeira, sobretudo considerando que a condenação funda-se não na ausência de contratação, mas sim no não preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para contratação com pessoa analfabeta.

Assim, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples.

De mais a mais, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, sobretudo considerando o valor objeto do contrato (R$ 6.954,16), bem como que nulidade da avença se deu pela ausência de assinatura a rogo,
com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados.

Em demanda similar, esta e. Corte, já decidiu em patamar semelhante ao ora adotado, transcrevo o seguinte excerto da ementa:

“O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00 (mil reais),
mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.
(TJPA. Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Acórdão PJe ID nº 9477211. Processo nº 0801210-64.2020.8.14.0009. Julgado em 26/05/2022).

Para finalizar, faz-se necessário
inverter os ônus sucumbenciais
, condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho realizado em sede de 1º e 2º grau.

Por consequência, deve ser excluída a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Com força nessas considerações,
conheço e dou provimento ao recurso de Apelação, a fim de:

a)
declarar a inexistência da relação contratual
, formalizada pelo contrato nº 806270578, com o restabelecimento do
status quo ante
;

b)
condenar o banco réu/apelado à restituição dos valores descontados, que deve ocorrer de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC, com índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
.
Em

havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro;
Autoriza-se a dedução do valor recebido em sua conta em razão do empréstimo
,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora;

c)
condenar o banco réu/apelado em danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), pelo índice INPC;

d)
inverter os ônus sucumbenciais,
condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado;

e)
excluir
a condenação da apelante por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/11/2024